Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLO NECESSÁRIO. RESIDÊNCIA DO EXTERIOR. ÓRGÃO PÚBLICO NO BRASIL. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. É omisso o julgado que deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A legislação processual vigente não exige dos julgadores, ao apreciarem o recurso, que se manifestem expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão.
3. Não se aplica de forma automática, o artigo 8o, § 1o, da LEF, quando a executada é servidora pública federal e reside no exterior no exercício das suas funções junto ao órgão público ao qual é vinculada, com sede no Brasil e que não foi diligenciado para citação, uma vez que, como disposto no artigo 76 Código Civil, o seu domicílio é necessário e estabelecido por lei, no lugar em que exercer permanentemente suas funções.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ. Desse modo, ainda que na execução fiscal, a citação por edital de servidor público, cujo domicílio necessário é determinado por lei, é excepcional e só pode ser utilizada quando todos os outros meios de citação forem infrutíferos.
5. Não afasta a ocorrência da prescrição o comparecimento espontâneo da executada depois do decurso do prazo de cinco anos desde a constituição dos créditos executados e do ajuizamento da execução, ainda que se considere que supriria a nulidade da citação, consoante artigo 239, § 1o do CPC.
6. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.